Tribunal: TJSP
Processo: 1021142-73.2019.8.26.0003
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PORQUE OS AGRAVANTES DEIXARAM DE APRESENTAR PARTE DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, POIS AS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA SÃO INDISPENSÁVEIS PARA ANÁLISE DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA.

CONSTATAÇÃO DE QUE A EMPRESA

Ementa:
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA.

MANUTENÇÃO DA R. DECISÃO DE INDEFERIMENTO PORQUE OS AGRAVANTES DEIXARAM DE APRESENTAR PARTE DOS DOCUMENTOS SOLICITADOS, POIS AS DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA SÃO INDISPENSÁVEIS PARA ANÁLISE DA SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA.

CONSTATAÇÃO DE QUE A EMPRESA RECORRENTE PROPORCIONOU RENDIMENTOS AOS SEUS SÓCIOS DE QUASE R$ 700.000,00 NOS TRÊS ÚLTIMOS EXERCÍCIOS, MONTANTE INCOMPATÍVEL COM A ALEGADA HISTÓRICA DIFICULDADE FINANCEIRA.

RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996289
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
1021142-73.2019.8.26.0003/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
agravantes HAZ GRÁFICA RÁPIDA LTDA EPP e ANDRE LUIZ YOSHIMATSU
FRANCO, é agravado BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) E MATHEUS FONTES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ALBERTO GOSSON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021142-73.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 19.006
2
Comarca:
São Paulo (Foro Regional do Jabaquara) – 2a Vara
Cível
Agravo no:
1021142-73.2019.8.26.0003/50000
Agravantes:
Haz Gráfica Rápida Ltda. EPP e André Luiz
Yoshinatsu Franco
Agravado:
Banco Santander (Brasil) S.A.
VOTO N.o 19.006
AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO
MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO DE
CONCESSÃO
DOS
BENEFÍCIOS
DA
JUSTIÇA
GRATUITA.
MANUTENÇÃO
DA
R.
DECISÃO
DE
INDEFERIMENTO
PORQUE
OS
AGRAVANTES
DEIXARAM
DE
APRESENTAR
PARTE
DOS
DOCUMENTOS
SOLICITADOS,
POIS
AS
DECLARAÇÕES DE IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA SÃO INDISPENSÁVEIS PARA ANÁLISE DA
SUA SITUAÇÃO FINANCEIRA.
CONSTATAÇÃO DE QUE A EMPRESA RECORRENTE
PROPORCIONOU RENDIMENTOS AOS SEUS SÓCIOS
DE QUASE R$ 700.000,00 NOS TRÊS ÚLTIMOS
EXERCÍCIOS, MONTANTE INCOMPATÍVEL COM A
ALEGADA HISTÓRICA DIFICULDADE FINANCEIRA.
RECURSO DESPROVIDO.
Vistos,
HAZ GRÁFICA RÁPIDA LTDA. EPP e ANDRÉ
LUIZ YOSHINATSU FRANCO interpõem agravo interno à decisão
monocrática de fls. 205/206, que indeferiu o pedido de concessão dos
benefícios da justiça gratuita nos autos da ação monitória ajuizada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021142-73.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 19.006
3
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Inconformados, os agravantes sustentam, em síntese,
que: i) a decisão recorrida não considerou que a pessoa jurídica sofreu
prejuízo de quase R$ 1.000.000,00 no exercício de 2019, tem inúmeras
dívidas, e ainda figura no polo passivo de outras ações judiciais; ii) a
precária situação financeira da empresa piorou ainda mais depois das
medidas de isolamento social decretadas pelo governo estadual para
conter a disseminação de COVID-19; iii) não tem condições de recolher
o preparo sem deixar de pagar as folhas salariais e tentar reduzir o seu
passivo; iv) André também passa por dificuldade financeira, assim como
figura no polo passivo de diversas ações; e, v) deve ser considerada a
situação financeira atual, não aquela da época em que ainda detinham
algum patrimônio.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
O pedido de concessão dos benefícios da justiça
gratuita deve ser deferido quando a parte demonstrar insuficiência de
recursos para suportar o pagamento das custas, das despesas processuais
e dos honorários advocatícios, de acordo com o art. 98, caput, do CPC.
Acrescente-se que a Súmula no 481 do STJ
consolidou o entendimento de que “faz jus ao benefício da justiça gratuita a
pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de
arcar com os encargos processuais”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021142-73.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 19.006
4
Por isso, os agravantes foram intimados para que
apresentassem as cópias das suas três últimas declarações de imposto de
renda, faturas de cartões de crédito e balanços patrimoniais,
acompanhados
dos
respectivos
demonstrativos
de
resultado,
devidamente assinados pelo representante legal e contador responsável
(fls. 155/156). No entanto, os recorrentes juntaram documentação
incompleta, pois deixaram de trazer aos autos as declarações de imposto
de renda de pessoa física, sem contar que os demonstrativos de resultado
da empresa não estão assinados pelo contador responsável (fls.
160/204).
Ressalte-se que as declarações de imposto de renda
de pessoa física são documentos indispensáveis para análise da situação
financeira do agravante André.
Além disso, conforme fundamentado na decisão
monocrática, as Declarações de Informações Socioeconômicas e Fiscais
(DEFIS) apontam que a empresa recorrente proporcionou rendimentos
aos seus sócios de quase R$ 700.000,00 nos últimos três exercícios,
montante incompatível com a alegada histórica dificuldade financeira
(fls. 172/185).
Por fim, vale dizer que o fato de os agravantes
apresentarem diversas dívidas e figurarem como réus em outras
demandas não é suficiente para comprovar a impossibilidade de suportar
o pagamento do preparo da apelação cível.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 1021142-73.2019.8.26.0003/50000 -Voto no 19.006
5
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Alberto Gosson
Relator